Tribunal: TJSP
Processo: 0001269-60.2014.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001269-60.2014.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante/apelado
ROCCO RICCI, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram as preliminares, negaram provimento ao apelo do Ministério
Público e deram provimento ao apelo do réu. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001269-60.2014.8.26.0042 -Voto no 43295 - Ra
2
VOTO No: 43295
APEL.No: 0001269-60.2014.8.26.0042
COMARCA: Altinópolis
APTES. e reciprocamente APDOS. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO E ROCCO RICCI
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Aleksander Coronado
Braido da Silva
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Área de preservação permanente.
Construção à margem do Rio Pardo. Rejeitadas as
preliminares de falta de interesse de agir e nulidade da
revelia. A vistoria constatou que não existe intervenção nos
lotes do réu. Não comprovado dano ambiental. Improcedência da ação. REJEITADAS AS
PRELIMINARES, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO
DO MP E DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.
Trata-se de apelação contra a sentença de
fls. 166/172 que, nos autos da ação civil pública
ajuizada pelo MP em face de Rocco Rocci, ambos apelantes
e apelados, julgou parcialmente procedente a ação para
condenar o réu: “a) a abster-se de intervir, de qualquer
modo, ou de permitir que se intervenha nas áreas de
preservação permanente situadas no imóvel descrito na
inicial em sua totalidade
consideradas de 5 metros,
contados da borda da calha do leito regular, independente
da largura do curso d'água, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00; b) ao cumprimento da obrigação de fazer
consistente em impedir que terceiro ocupe, explore ou
intervenha de qualquer forma nas áreas de preservação
permanente consideradas de 85 metros, contados da borda
da calha do leito regular do imóvel descrito; c) ao
cumprimento de obrigação de fazer, consistente em reparar
integralmente as áreas de preservação permanente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001269-60.2014.8.26.0042 -Voto no 43295 - Ra
3
imóvel descrito consideradas de 5 metros, contados da
borda da calha do leito regular promovendo a remoção de
todas as construções e intervenções, salvo as hipóteses
previstas no artigo 8o da Lei no 12.651/2012, e desde que
autorizadas pelo órgão ambiental competente, e o plantio
racional e tecnicamente orientado de espécies nativas,
observada a biodiversidade local, vedado o uso de
espécies exóticas, com acompanhamento e tratos culturais
até o estado de clímax; d) à obrigação de fazer
consistente em compensar os danos intercorrentes causados
pela intervenção nas áreas de preservação permanente
(consideradas de 5 metros, contados da borda da calha do
leito regular), ou seja, desde a ocorrência do dano até
sua efetiva reparação; e) ao pagamento de indenização
quantificada
em
perícia,
correspondente
aos
danos
ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente não
restauráveis
nas
áreas
de
preservação
permanente
(consideradas de 5 metros, contados da borda da calha do
leito regular), corrigida monetariamente, a ser recolhida
ao Fundo de Despesas dos Interesses Difusos; f) à
entregar ao órgão florestal competente, no prazo de 120
dias, contados do trânsito em julgado, projeto de
restauração completa, incluindo cronograma de obras e
serviços
subscrito
por
profissional
regularmente
credenciado, iniciar a restauração, no prazo de 10 dias
contado da data da aprovação do projeto do órgão
florestal competente e atender às exigências do órgão
ambiental licenciador, apresentado quaisquer documentos
exigidos, inclusive novo projeto em caso de não aprovação
ou indeferimento do original, sob pena de multa diária no
valor de R$ 1.000,00”.
Com razões recursais a fls. 174/180 o
apelante Rocco Rocci pugna pela concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita.
Alega que não ocorreu a revelia posto que
foi citado por carta precatória, a qual não foi juntada
aos autos, existindo nulidade na sentença prolatada sem
oportunizar a defesa.
Aduz
que
a
presunção
de
veracidade
decorrente da revelia é relativa e não obriga o
magistrado a decretar a procedência da lide; que há falta
de interesse de agir do MP, já que firmou anteriormente
TAC sobre a mesma área e também por que não há edificação
nos lotes.
No mérito, alega que toda a área do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001269-60.2014.8.26.0042 -Voto no 43295 - Ra
4
condomínio foi objeto de TAC firmado pelo MP, devidamente
cumprido e arquivado, nos autos do Inquérito Civil no
19/99, não existindo razão para, agora, requerer a
demolição de construções na área já abrangida pelo acordo
anterior.
Afirma também que não há degradação nos
lotes 24 e 25 do Condomínio Rio Pardo, os quais são de
propriedade do apelante; que a polícia militar constatou
a inexistência de construção no interior desses lotes.
Em seu apelo a fls. 222/239, o MP requer
que o réu seja condenado a recompor a faixa de 100 metros
de área de preservação permanente. Sustenta que não foram
comprovados os elementos caracterizadores da consolidação
do artigo 61-A do Código Florestal, devendo ser afastado
esse reconhecimento.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
212/216 e fls. 243/247). O douto Procurador de Justiça
opinou pelo provimento do apelo do MP e não provimento do
recurso do réu (fls. 251/257).
É O RELATÓRIO.
Concedo a justiça gratuita ao apelante.
Conforme a exordial, o réu Rocco Rocci tem
a posse e propriedade de um rancho no condomínio
denominado Rio Pardo, localizado às margens do Rio Pardo,
no município de Altinópolis-SP. Consoante a exordial, a
área do rancho possuía intervenções situadas em APP.
Inicialmente, quanto à alegação de falta
de interesse de agir do MP ante a existência de TAC
anteriormente firmado, não merece acolhimento.
Isso porque há menção à existência de TAC
em outros julgados que tratam do Condomínio Rio Pardo,
mas não foi juntado a estes autos mencionado TAC, motivo
pelo qual não restaram delimitados o objeto e a extensão
abarcados em tal título executivo extrajudicial.
Em outras palavras, não foi comprovado que
suposto TAC teria abarcado especificamente os lotes
tratados nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001269-60.2014.8.26.0042 -Voto no 43295 - Ra
5
A ausência de danos nos lotes tratados é
matéria que depende da análise de provas, daí porque não
é
pressuposto
para
avaliar,
preliminarmente,
a
inexistência de interesse de agir.
No
mais,
não
ocorreu
nulidade
pela
ausência de defesa pelo réu. Ora, este foi regularmente
citado, sendo a carta precatória juntada aos autos a fls.
147/160. Contudo, decorreu o prazo legal sem apresentação
de
resposta
(fls.
161),
sendo
regular
a
revelia
decretada.
No mais, nos autos ficou delimitado que o
réu é possuidor e proprietário dos lotes 24 e 25 do
condomínio Rio Pardo, o qual se encontra inserido em área
de preservação permanente do Rio Pardo e possui
construção em alvenaria, provavelmente construída há
cerca de 40 anos, conforme termo de vistoria da polícia
militar ambiental (fls. 27/43).
Na informação técnica a fls. 48/50 foi
descrita a área de preservação permanente ao longo do Rio
Pardo.
Em
nova
vistoria
da
polícia
militar
ambiental, acostada a fls. 133/137, verificou-se que a
sede do rancho do Sr. Rocco Rocci está situada no lote
23, inexistindo intervenções nos lotes 24 e 25, que
possuem apenas vegetação nativa.
Ou seja, não há intervenção nos lotes do
réu, ausente dano ambiental. A mencionada sede do rancho
está localizada no lote 23, que é de propriedade da Sra.
Mariza Calmon Rocci, que não integra o pólo passivo desta
ação.
E nem se diga que a revelia deve levar à
resultado diverso posto que, à luz do artigo 345, inciso
IV, do Código de Processo Civil, a presunção de
veracidade dos fatos narrados na inicial devem se
coadunar com as provas dos autos, o que não é o caso.
Por todas essas razões, a ação civil
pública é improcedente.
Sem a condenação em pagamento de custas ou
honorários advocatícios, consoante o artigo 18 da Lei de
Ação Civil Pública, não demonstrada má-fé do autor.
Considera-se
prequestionada
toda
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001269-60.2014.8.26.0042 -Voto no 43295 - Ra
6
matéria atinente aos recursos especial e extraordinário.
Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES,
NEGO PROVIMENTO ao apelo do MP e DOU PROVIMENTO ao apelo
do réu para julgar improcedente a ação civil pública.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator